Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708022-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGENILDO AUGUSTO LIMA, RUANA BORGES DE CASTRO LIMA AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========== DECISÃO ============ Vistos. Em petição juntada no ID 44570427, a parte recorrente informa o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência recursal (ID 44416645), para a suspensão do leilão que se encerrou hoje, às 14h, proferida por esta relatoria no dia 12/3/2023 e disponibilizada na presente data, 14/3/2023, conforme consta no DJE, pg. 00348. Considerando que há oportuna e prévia determinação desta Relatoria de suspensão do leilão extrajudicial no 54568 e seu encerramento na data de hoje, 14/3/2023, os atos porventura ocorridos em desacordo com a determinação judicial referida, que porventura não chegaram à intimação regular, por problemas técnicos e de intimação a contento, hão de ser anulados/tornados sem efeitos. À Secretaria da 1a Turma Cível, para providenciar a intimação das recorridas, com a urgência que o caso requer, e oficiar o Juízo de origem, a fim de que seja, efetivamente, cumprida a decisão de ID 44416645, sob pena de multa-diária. Oficie-se ao Leiloeiro Oficial designado do teor desta, com urgência. Providencie, ainda, a Secretaria o cancelamento dos despachos de ID (s) 44589313 e 44589334. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator